Tribunal: TJES
Processo: 5006861-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006861-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO

AGRAVADO: PAULO FLORENCIO E SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA LITIGIOSIDADE A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
À luz da jurisprudência dominante, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de habilitação de crédito em falência quando existente litigiosidade.
2.
No caso, atento ao princípio da causalidade e da inexistência de efetiva litigiosidade nos autos a justificar a condenação da ora agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, revela-se escorreita a decisão que deixa de a impor.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006861-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
AGRAVADO: PAULO FLORENCIO E SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO FLORENCIO E SILVA - ES2405, JESSE FERNANDES TRINDADE JUNIOR - ES24356

VOTO

Preliminar de inadequação da via eleita

Conforme consta do relatório, o agravado suscita preliminar de inadequação da via do agravo de instrumento, aduzindo ser cabível recurso de apelação cível.

Sem razão o recorrido, eis que a teor do disposto no art. 17 da Lei nº 11.101/05, “da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo”, tal como tem sido decidido no c. STJ e neste TJES (AgInt no AREsp: 1512820 SP Relator: Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019; TJES - Apelação Cível 5013760-25.2021.8.08.0024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. . Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Data: 11/Oct/2023).

REJEITO
, portanto, a preliminar de inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO

Preliminar de ilegitimidade recursal

Suscita o agravado preliminar de ilegitimidade recursal da massa falida para interposição de recurso que versa sobre verba honorária.

Sem razão o agravado. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, há legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, à luz do disposto no art. 23 da Lei n.º 8.906/94. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE RECURSAL – DISCUSSÃO SOBRE HONORÁRIOS – LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE PARTE E ADVOGADO – POSSIBILIDADE [...] (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5007753-55.2022.8.08.0000 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA Data: 06/Feb/2024)

REJEITO
a preliminar de ilegitimidade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que, nos autos da “habilitação de crédito”, proposta pelo ora agravado, julgou procedente em parte o pedido autoral, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Em sua irresignação o agravante sustenta, basicamente, que são cabíveis honorários sucumbenciais no incidente de habilitação de crédito quando existente litigiosidade, como no caso dos autos.

Pois bem. Confrontando as razões recursais com a motivação adotada pelo magistrado prolator do
decisum
, assim como a jurisprudência correlata, não vislumbro possibilidade de modificação da decisão proferida. Explico.

Embora seja de fato cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de habilitação de crédito quando existente litigiosidade, as particularidades do caso em apreço permitem concluir não ser possível sua imposição na espécie.

Isso por que, na esteira do apontado pelo eminente magistrado “a quo”, o feito tramita desde 2014, pautado em “certidão de crédito” emitido pelo juízo da 3º Vara Cível de Vitória, que posteriormente veio a ser nulificada, persistindo a discussão judicial naqueles autos quanto o valor efetivamente devido.

Não obstante a falta de definição, o Administrador Judicial, às fls. 237/242, realizou a atualização dos valores até a data da quebra (23/03/2011), delimitando os parâmetros de cálculo e metodologia, conforme legislação aplicável aos processos de insolvência, opinando pela habilitação do valor de R$ 314.585,26 (trezentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e cinco mil reais e vinte e seis centavos).

As manifestações do credor, ora agravado, faziam reiteradamente referência às certidões de crédito emitidas pelo juízo que processou a demanda que deu origem ao crédito, pugnando pelo sobrestamento do feito no aguardo da conclusão do cumprimento de sentença.

Considerando o lapso temporal de discussão, opinou o Administrador Judicial pela homologação e habilitação dos valores apontados com propósito de apurar-se, por perícia, o valor efetivamente devido, ao passo que o credor reforça apenas seu interesse em ver satisfeito o débito, dada a idade avançada.

Em verdade, como bem apontado pelo julgador, extrai-se dos autos que o autor apenas discordava quanto ao termo final da incidência do juros, tendo seus cálculos se pautado em certidão equivocada emitida pelo juízo prolator da sentença que lhe conferiu o crédito perseguido.

Além disso, bem lembrou o magistrado que o pedido decorre de imposição legal para o pagamento de créditos, que não foram considerados pela devedora em momento oportuno.

Desta feita, atento ao princípio da causalidade e da inexistência de efetiva litigiosidade nos autos a justificar a condenação da ora agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, reputo não ser possível a fixação da verba na forma pretendida pelo recorrente.

Por fim, reputo importante destacar que o c. STJ afetou recursos representativos da controvérsia, em aresto assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. SEGUNDA SEÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. 1. Tema proposto para afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos: Definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito - nas ações de recuperação judicial e de falência. 2. Determinada a suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 para que seja julgado na Segunda Seção (art. 256-I do RISTJ). Conjunto de recursos representativos afetados: REsp n. 2.100.114/SP; REsp n. 2.090.060/SP; e REsp n. 2.090.066/SP. (ProAfR no REsp n. 2.100.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 9/4/2024, DJe de 29/4/2024.)

Assim, demonstrada está a controvérsia acerca do tema, notadamente diante da perquirição acerca da litigiosidade que autorizaria a fixação da verba.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 02/09/2024 a 06/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.